Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021696-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIS ROBERT PEREZ ZEBALLOS - CPF: 703.669.981-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – RESULTADO COM DÍZIMA PERIÓDICA, CUJO SALDO DECIMAL FOI ARREDONDADO PARA O NÚMERO INTERIOR IMEDIATAMENTE SUPERIOR –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDO DESPREZO DO FRACIONÁRIO INFERIOR A 5 (CINCO) – IMPOSSIBILIDADE – LACUNA NO ART. 126 DA LEP QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – PRESTÍGIO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
, DA FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA ATIVIDADE E DO ESFORÇO REALIZADO PELO REEDUCANDO –
RECURSO DESPROVIDO.

No tocante à aplicação do instituto da remição, previsto no art. 1
26, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, impositivo interpretá-lo de forma mais benéfica ao reeducando, com o fito de prestigiar o aforismo
in dubio pro reo
, assim como para fortalecer a finalidade preventiva e ressocializadora da punição e o esforço realizado pelo sentenciado.

Acaso o cálculo perfectibilizado resulte em dízima periódica, a fração excedente não pode ser desprezada, tornado de rigor o seu arredondamento para o primeiro número inteiro superior. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça.

Recurso desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

LUIS ROBERT PEREZ ZEBALLOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de mov. 84.1, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000021-22.2020.8.11.0013, que
arredondou a fração referente ao cálculo de dias remidos para número inteiro subsequente imediatamente superior
e declarou a
remição de 17 (dezessete) dias da pena
do reeducando
Luis Robert Perez Zeballos
,
referente a carga horária de 195h (cento e noventa e cinco horas) de estudo realizado no primeiro semestre do ano letivo de 2022, junto à Escola Vale do Guaporé, no curso regular do Ensino Médio.

Nas razões recursais de ID
148364179 - págs. 229/234, o
Parquet
requer a
retificação do cálculo da remição
para que seja concedido ao agravado o
direito de remir 16 (dezesseis) dias de sua pena pelo estudo
, ao argumento de que o saldo decimal inferior a 5 (cinco), resultante do cálculo realizado nos termos do art. 126, §1.º, inc. I, da Lei n.º 7.210/84, deve ser computado em futuros cálculos da remição e não arredondado para o número interior imediatamente superior, como operado na r. decisão agravada, sob pena de caracterizar indevida premiação sem a necessária contraprestação do apenado.

Nas contrarrazões vistas no
ID
148364179 - págs. 239/241
, o ora agravado rechaça a pretensão ministerial e pugna pelo desprovimento do recurso.

Exercitando o juízo de retratação por meio do ato decisório de ID
148364179 - pág. 245
, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID
150992185,
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando os elementos contidos no instrumento do vertente recurso com as informações extraídas do SEEU, depreende-se que o ora agravado
LUIS ROBERT PEREZ ZEBALLOS
cumpre a pena total de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, no regime
fechado
, oriunda de uma única condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Dessume-se, outrossim, que em razão da participação do recuperando no curso regular de Ensino Médio junto
à Escola Estadual Vale do Guaporé, no primeiro semestre do ano letivo de 2022, com carga horária de
195h (cento e noventa e cinco horas)
, teve
remidos 17 (dezessete) dias de sua pena pelo estudo
, nos termos do art. 126, §1.º, inc. I, da Lei n. 7.210/84.

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial perante esta eg. Corte Revisora, por entender que o sentenciado faz jus à remição de tão somente 16 (dezesseis) dias, visto que o saldo decimal resultante do cálculo realizado não foi igual ou superior a 5 (cinco), a impedir o seu arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, sob pena de caracterizar indevida premiação sem a necessária contraprestação do apenado.

A temática posta à apreciação é controversa no ordenamento jurídico, à medida que os tribunais pátrios se posicionam de distintas maneiras; contudo, em consonância com o entendimento majoritário desta Corte de Justiça,
concluo que a pretensão ministerial não merece prosperar.

Como é cediço, a pena imposta ao agente condenado pela prática de crime possui, dentre outros objetivos, promover a sua reintegração à sociedade, razão pela qual durante a fase de execução penal lhe é proporcionado o exercício de labor lícito, assim como oportunizado o início ou o regresso aos estudos, pois, de tal forma, coíbe-se o ócio pernicioso no interior no cárcere e permite-lhe adquirir novas visões para que passe a pautar a vida longe da criminalidade.

Sendo assim, com o fim de incentivar o infrator em ressocialização a adotar tais medidas, o legislador previu benefícios àqueles que executam a finalidade preventiva da sanção e observam um dos deveres contidos no art. 39, inciso V, da Execução Penal, descontando da pena imposta o tempo relativo ao trabalho ou ao estudo perfectibilizado no interior do cárcere, em proporção pré-definida na lei.

Nesse sentido é o disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias (...);

§ 5
o
O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. –
Destaquei.

Da leitura do dispositivo supracitado, nota-se que o texto legislativo é lacunoso no tocante à hipótese em que a operação aritmética para fins de remição não resulta em números inteiros, indagando-se, a partir daí, qual o destino da dízima periódica porventura advinda do cálculo perfectibilizado: se é desprezada; se é arredondada para número interior subsequente; ou se é registrada no cálculo e empregada na próxima remição.

Nessa toada, a
Sexta Turma
do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o cálculo da remição não resultar em número inteiro, apenas se admite o arredondamento para a unidade imediatamente superior se o saldo decimal for igual ou superior a 05 (cinco), sob pena de caracterizar premiação sem a necessária previsão legal ou contrapartida do sentenciado, o que não lhe causa prejuízo algum, visto que o remanescente será considerado como crédito para utilização futura (
ex
vi do AgRg no HC n. 618.959/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 5/3/2021 e do
AgRg no HC n. 613.779/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Lado outro, a
Quinta Turma
da c. Corte Cidadã vem decidindo no sentido de que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais favorável ao apenado, motivo pelo qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, por se apresentar medida mais razoável e adequada (
ex
vi do AgRg no REsp n. 1.927.382/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021 e do AgRg no REsp n. 1.926.400/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Apesar da controvérsia, filio-me ao posicionamento de que os cálculos realizados na fase executiva devem ser interpretados de forma mais benéfica ao reeducando, no intuito de prestigiar o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, o fim ressocializador da atividade e o esforço realizado pelo sentenciado.

Logo, sobrevindo dízima periódica no cálculo da remição a ser operada pelo magistrado, de rigor o arredondamento para cima, tudo para beneficiar o réu, bem assim alçar a finalidade preventiva da punição que lhe foi imposta.

Destarte, a interpretação em destaque tende a incentivar o infrator a se dedicar com mais ardor ao trabalho e ao estudo durante o período de cumprimento de pena, não se podendo olvidar que a ressocialização é a precípua finalidade da punição, pois, desta forma, propicia-se ao agente mecanismos para seguir as regras de convívio social e o desestimula a perpetrar novas infrações penais quando do seu retorno à sociedade.

Cuida-se, aliás, de posicionamento adotado nas três Câmaras Criminais deste eg. Sodalício, consoante se vê dos excertos jurisprudenciais a seguir colacionados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESPREZAR A FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE –
INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU
– PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna”
(N.U 1019769-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).
Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAÇÃO DECIMAL A SER DESCONSIDERADA – IMPROCEDÊNCIA –
ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO AO REEDUCANDO
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada 12 horas de frequência escolar, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Se acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando
”
(N.U 1019768-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO DO MP - PLEITO DE ARREDONDAMENTO DO RESULTADO DO CÁLCULO PARA O NÚMERO INTEIRO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE –
ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO
- PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina e dedicação.
Nessa ordem de ideias, na espécie, o resultado do cálculo da remição não sendo um numero inteiro deve ser aplicado de forma mais favorável à agravada arredondando-se para cima. Precedentes do STJ. Na hipótese em que o cálculo previsto no art. 126, § 1º, I, da LEP resultar em uma fração, o juízo deverá considerar o número inteiro subsequente para fixar o quantitativo dos dias remidos
.

Precedentes deste Tribunal de Justiça”
(N.U 1022092-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022). Destaquei.

Portanto, subsumindo tal entendimento ao caso concreto, de rigor arredondar o resultado da remição, na ordem de 16,25, para o próximo número inteiro,
refletindo no desconto de 17 (dezessete) dias de punição total posto em execução, conforme operado pelo MM. Magistrado singular
, a inviabilizar o acolhimento da pretensão ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo intacta a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023